Tribunal: TJMT
Processo: 1032030-33.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032030-33.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (EMBARGANTE), BRUNO BATISTA ROSA - CPF: 784.420.791-49 (ADVOGADO), SCHARLINE WEIAND - CPF: 700.044.761-31 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA - CPF: 032.652.918-71 (EMBARGADO), WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI - CPF: 841.583.281-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA TACITAMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a anteriores
aclaratórios
para corrigir erro material, limitando a condenação ao ressarcimento do IPTU referente aos anos de 2013 e 2014, além de registrar que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais encontra-se suspensa em razão da concessão da justiça gratuita. O embargante, agora, questiona especificamente a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há vício no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto à concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração não se prestam à mera rediscussão do mérito da decisão, devendo limitar-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A leitura das razões dos embargos revela a intenção de modificar o conteúdo do julgado, o que extrapola os limites da via eleita.

A concessão da justiça gratuita foi fundamentada no fato de que o pedido, formulado na contestação, não foi expressamente indeferido durante o trâmite do processo, o que configura deferimento tácito, conforme jurisprudência do STJ.

Não há nos autos elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte, tampouco demonstração de capacidade financeira que justificasse a revogação do benefício.

Precedentes do STJ reconhecem que, ausente indeferimento expresso do pedido de justiça gratuita e inexistente prova em sentido contrário, presume-se deferido o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

A concessão tácita da justiça gratuita é válida quando não há indeferimento expresso do pedido formulado na contestação.

A ausência de demonstração de capacidade financeira da parte beneficiada afasta a possibilidade de revogação da gratuidade judiciária nos
aclaratórios
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.386.175/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.09.2013; STJ,
AgInt
no RMS 60388/TO; STJ,
AgInt
no REsp 1744453/MG; STJ,
AgInt
no
AREsp
1213743/SP; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1319316/MS.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu parcial provimento à
Aclaratórios
para corrigir erro material restringindo a condenação ao ressarcimento do IPTU dos anos de 2013 e 2014, assim como para constar que a condenação na sucumbência fica suspensa em razão da concessão de justiça gratuita.

O embargante questiona a concessão da justiça gratuita.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante questiona a concessão da justiça gratuita.

No entanto, Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos declaratórios, admissíveis apenas quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Todos os argumentos foram apreciados e, delimitada a questão principal, ela foi detidamente analisada e proferida a decisão, que concluiu de forma diversa da tese defendida pelo embargante. No entanto, a mera insatisfação com a aplicação do direito não justifica ingressar com novos Embargos.

A respeito do tema apontado, no acórdão consignou-se:

No que diz respeito à justiça gratuita, o processo correu sem que houvesse a análise do pedido de gratuidade formulado na contestação, assim, foi deferido de forma tácita. Ademais, não há nos autos nada que mostre a capacidade financeira da embargante.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO NA CONTESTAÇÃO. SEM INDEFERIMENTO EXPRESSO.
ESTADO DE POBREZA. PROVA. DESNECESSIDADE.

1. A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.

2.
Apresentado o pedido, e não havendo indeferimento expresso, não se pode estabelecer uma
presunção em sentido contrário ao seu deferimento, mas sim a seu favor.
Precedentes do STJ.

3. Recurso especial conhecido e provido”.
(
REsp.
1.386.175-MG, ministra Nancy Andrighi, julgamento em 5-9-2013, sem grifos no original).

E mais:

AgInt
no RMS 60388/TO;

AgInt
no REsp 1744453/MG;

AgInt
no
AREsp
1213743/SP;

AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1319316/MS.

Desse modo, não existem om vícios alegados.

Posto isso,
rejeito

os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025